Tribunal: TJBA
Processo: 0001724-70.2009.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001724-70.2009.8.05.0014 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JAILSON SANTOS DE JESUS Advogado(s):RUI ROBSON ANDRADE BARRETO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DA COELBA. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MÉRITO. ARTEFATO EXPLOSIVO DEIXADO EM VIA PÚBLICA. OBJETO QUE EXPLODIU NA MÃO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. EXAME DE LESÕES CORPORAIS REALIZADO. PERDA PARCIAL DE DOIS DEDOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO ESTÉTICO E MORAL VERIFICADOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO (SÚMULA 387 DO STJ). QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CABIMENTO DO ESTABELECIMENTO DE PENSÃO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 950 DO CC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Araci nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por JAILSON SANTOS DE JESUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade da denunciação da lide à seguradora Itaú XL Seguros Corporativos S.A.; (ii) a possibilidade de cumulação das indenizações por danos morais e estéticos; e (iii) a adequação dos valores fixados na sentença para as indenizações, bem como a validade da pensão mensal arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, quanto à necessidade de denunciação da lide ao Itaú XL Seguros Corporativos S.A. verifica-se que a matéria ora suscitada já foi objeto de ampla análise e decisão neste mesmo processo, no âmbito do agravo de instrumento nº 8037006-55.2021.8.05.0000, de forma que a tentativa de reapreciação da questão viola o princípio da preclusão e deve ser rejeitada. 4. Cinge-se à análise da admissibilidade da cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, bem como à possibilidade de reforma da sentença quanto ao quantum indenizatório. Nesse contexto, imprescindível se faz a verificação da correta aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade à fixação do valor da indenização, a fim de garantir a justa compensação pelo eventual dano sofrido. 5. Inicialmente, registra-se que o caso vertente atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelante, por prestar serviço relativo a iluminação, enquadra-se no conceito de fornecedor nos termos do art. 3º do CDC. 6. Por sua vez, a responsabilidade civil pelo fato do serviço ou defeito está tratada no art. 14 do CDC, gerando claramente a responsabilidade objetiva e solidária entre todas as partes envolvidas com aquela prestação, devendo o serviço ser tratado como bem de consumo. 7. In casu, é indiscutível a falha na prestação de serviço da parte ré, uma vez que o acidente ocorreu em decorrência de artefatos explosivos deixados no local para implementação de rede elétrica. 8. Da análise minuciosa dos autos, constata-se que a ré, embora alegue a inexistência de obras em Araci à época dos fatos, não produziu qualquer prova concreta a corroborar sua alegação. A ausência de imagens da área, de documentos comprobatórios da não realização de serviços no local ou, ainda, de testemunhas que atestem a inexistência de rede na região, fragiliza sobremaneira sua defesa. Ademais, a apresentação de preposto admitido dez anos após o ocorrido demonstra a fragilidade de sua argumentação, uma vez que tal profissional não detém conhecimento dos fatos ocorridos à época. 9. Restou incontroverso nos autos, ante a prova documental e testemunhal, que o autor sofreu lesão gravíssima em sua mão esquerda, com perda parcial de dois dedos, conforme se verifica do exame de lesões corporaos (ID.64993174, P. 9 - 13). A gravidade da lesão é corroborada pela audiência de instrução e julgamento, em especial no depoimento pessoal do autor (ID.64993380, a partir de 22:37min), que descreveu de forma clara e precisa as sequelas do acidente. 10. Portanto, o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e a falha na prestação de serviço é manifesto, levando em consideração que a fiação elétrica estava em via pública, não contando com a segurança devida ou sinalização do local, prestando a concessionária um serviço defeituoso nos termos do art. 14, §1º do CDC. 11. Em se tratando do Dano Estético, sabe-se que o sofrimento gerado pela deformação de qualquer parte do corpo com sequelas permanentes, ou seja, qualquer alteração morfológica do acidentado, como, por exemplo, a perda de algum membro ou mesmo um dedo, uma cicatriz ou qualquer mudança corporal que cause repulsa, afeiamento ou apenas desperte a atenção por ser diferente é caracterizado como dano estético. 12. Por sua vez, quando se trata de Dano Moral, falar-se-á em prejuízo imaterial, que afeta diretamente a saúde psíquica do indivíduo. O dano moral está presente quando o ato ilícito praticado impacta o cotidiano da vítima, causando extremo sofrimento físico e psicológico que ultrapassem o mero dissabor, podendo acarretar em uma série de patologias, como, a título de exemplo, depressão. 13. Neste ponto, reconhecendo a clara diferença entre os danos eventualmente sofridos pelas vítimas de atos ilícitos, o STJ reconheceu a possibilidade de cumulação entre o Dano Moral e o Dano Estético, nos termos da súmula 387. Assim, restando clara a possibilidade de cumulação das condenações, afasto a alegação da empresa ré quanto a possibilidade de a sentença estar incorrendo em bis in idem. 14. Satisfeita esta premissa, da análise dos autos, infere-se que não há dúvidas acerca da ocorrência do dano estético sofrido pelo apelado, uma vez que o laudo médico pericial destacou a debilidade do membro, resultado na perda da sua utilização (ID.64993174, P. 10). 15. Assim, uma vez configurado o dano permanente sofrido pelo apelado, e portanto o dano estético, não há que se falar em reforma da sentença quanto à exclusão de tal condenação. Sentença mantida neste ponto. 16. Em se tratando de dano moral, no caso dos autos, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as condições pessoais da parte e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, fica claro que o importe da condenação em danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é razoável e proporcional ao dano sofrido. 17. O valor fixado para os danos morais (R$ 25.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e seu impacto na vida do autor. A pensão mensal equivalente a metade do salário mínimo até que o autor complete 65 anos é devida, conforme art. 950 do Código Civil, uma vez que a lesão reduziu permanentemente sua capacidade laborativa. 18. Em relação aos consectários legais da condenação, quanto aos danos morais e estéticos, incidirá apenas a taxa de juros de mora (1% a.m.) desde o evento danoso, já que a correção monetária é inaplicável antes do arbitramento, valor que passará a ser corrigido pela Selic após este decisum. 19. Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente no percentual de 5% (cinco por cento). IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 14, 17 e 88; CPC, art. 125; CC, art. 950. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.08.2017; STJ, REsp nº 1.540.681/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001724-70.2009.8.05.0014, em que figuram como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado JAILSON SANTOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Rejeitar a preliminar e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR29/32)